Tribunal: TJDFT
Processo: 0741782-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741782-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0036583-24.2014.8.07.0001, determinou a penhora de 30% da remuneração líquida mensal do Executado, ora Agravante, até a quitação do débito. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 209895913): “I. Defiro o pedido de penhora do veículo R/CAPITAL RCA 501, ano 2016/2016, placas PBD3952, de propriedade do executado EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES (id. 207542789), devendo o bem ser depositado em mãos do executado. Lance-se restrição de transferência e anotação de penhora pelo sistema RENAJUD. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser realizada no endereço de citação do executado, de tudo devendo este ser intimado, por meio de seu advogado ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído advogado. II. Defiro também o pedido de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos indicados pelo credor, a saber: FORD/CARGO 816 S, ano 2012/2013, placas JEU6356, chassi 9BFVEADS1DBS18246, registrado em nome de JPS COMERCIO DE CEREAIS LTDA; e VW/GOL 1.0, ano 2009/2009, placas JHW1577, chassi 9BWAA05U69P048397, registrado em nome de LAZARO PEREIRA DOS SANTOS. Insiram-se restrições de transferência e de penhora dos direitos, via sistema RENAJUD. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta). Expeça-se ofício aos credores fiduciários para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomem conhecimento da presente decisão e prestem informações nos autos sobre a situação contratual firmado com os executados JPS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 08.351.233/0001-40 e LAZARO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 919.472.861-53 bem como saldo devedor relacionados aos veículos supramencionados. Confiro à presente decisão força de ofício. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente diligenciar acerca da identificação do credor fiduciário e respectivo envio desta decisão, com força de ofício. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: cju.vetes@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Praça Municipal, Lote 01, Bloco B, 5o andar, Ala A, sala 503., Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Brasília/DF, CEP: 70094-900. Na resposta, mencionar o número deste processo, a saber: 0036583-24.2014.8.07.0001. Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco) dias para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Com a juntada da resposta aos autos, intime-se o exequente para dizer se persiste o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, no prazo de 15 (quinze) dias. III. Indefiro, porém, o pedido de expedição de ofício à suposta fonte empregadora do executado LAZARO PEREIRA DOS SANTOS solicitando informações acerca da eventual existência de vínculo empregatício com o executado e os valores por ele recebidos a título de remuneração, uma vez que eventuais fontes de renda dessa natureza são, a priori, protegidas pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. IV. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: (...) No caso, a dívida tem origem em fevereiro/2014, com a emissão, pelos executados, de cédula de crédito bancário em favor da parte exequente em decorrência de empréstimo obtido. Os executados usufruíram dos serviços prestados e não cumpriram com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O comprovante de rendimentos do executado EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do executado nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES - CPF/CNPJ: 442.671.691-87, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: (...) À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - SIAPE), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0036583-24.2014.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já, independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora da parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária, observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão, conforme o caso. 5. Deverá a parte exequente se manifestar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos, instruindo os autos com o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados por força da penhora aqui decretada. 5.1. Decorrido o prazo supramencionado sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Após a resposta do ofício pelo órgão empregador/fonte pagadora com a efetivação da penhora, na forma determinada no "item 2" da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. 6.1. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada, deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. 6.2. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informada pelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante sustenta que, embora seja possível mitigar a impenhorabilidade da verba salarial, esta não pode prejudicar a sobrevivência digna do devedor e de sua família. Assevera que a manutenção da penhora trará graves prejuízos ao seu esforço de subsistência, sobretudo por já se encontrar com o seu salário comprometido. Argumenta que, ainda que admitida, a penhora de percentual do salário do devedor só é cabível se não violar o mínimo existencial. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão que determinou a penhora de parte da sua remuneração e, subsidiariamente, que seja reduzida para 5% a constrição dos seus rendimentos líquidos. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, concedo gratuidade de justiça ao Agravante, apenas para suspensão da exigibilidade do preparo do recurso interposto. Conforme relatos, pede o Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste Agravo. Em abono à pretensão recursal, argumenta, em apertada síntese, que sua remuneração não pode ser penhorada, pois já está comprometida com vários empréstimos consignados e outros descontos, havendo grave risco à sua subsistência e de sua família caso mantida a constrição. Pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a ordem de penhora da sua remuneração. Constato, no entanto, que as questões suscitadas não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Malgrado tenha sido regularmente intimado da ordem de penhora, o Agravante (Executado) não apresentou impugnação nos autos de origem e trouxe à instância revisora questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. QUESTÃO ANALISADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal analisar em sede recursal argumentos não levados ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Matérias não conhecidas. 2. É ônus da parte agravante impugnar especificamente a decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Observado que a parte fundamenta seu recurso com matéria diversa daquela fundamentada na decisão agravada, resta violado o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento a matéria. Recurso parcialmente conhecido. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de penhora de parte da remuneração do executado já foi devidamente analisado por decisões anteriores, que não foram objeto de recurso. 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761438, 07266377220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. TEMA 1.127 DO STF. SÚMULA N. 549 DO STJ. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os recorrentes inovam em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A Lei n. 8.009/90 em seu art. 3o, inciso VII, excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. O Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 1.127 de repercussão geral, firmou o entendimento de que "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Precedentes desta Corte de Justiça. 4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. 5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de instrumento conhecido em parte. No mérito, desprovido. (Acórdão 1750715, 07185035620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023) A inovação recursal afronta a sistemática processual vigente, porquanto compromete o devido processo legal, visto que as arguições não foram apreciadas nos autos de origem. Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora